Tribunal: TJBA
Processo: 8008969-06.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008969-06.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: JOEL DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
GEDEON DA SILVA SENA, ALEX DE SOUZA RIBEIRO

III L

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. REGULARIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. FRAUDE EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO. IMPERIOSIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - A teor da Súmula 479 do STJ, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva quanto aos danos provocados por fraude por terceiros, em razão dos riscos inerentes ao empreendimento, eximindo-se dela se comprovar a falta de nexo causal ou culpa exclusiva da vítima, fato não demonstrado nos autos.

II - O abalo emocional sofrido pelo Autor, pessoa idosa e de baixa escolaridade, submetido à subtração indevida de suas economias mediante transferências bancárias não autorizadas via internet, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação do Réu ao pagamento de indenização por dano moral, em valor razoável e proporcional.

III - Verificada a falha de segurança da instituição bancária, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Réu ao ressarcimento das quantias subtraídas da conta do Autor, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em montante que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8008969-06.2020.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
ITAU UNIBANCO S.A. e como
Apelado
JOEL DE SOUZA ANDRADE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA